Tribunal: CARF
Processo: 10680.906383/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 10680.906383/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
1302-004.393 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente ASSPRESS CIRURGICA LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
MULTIPLICIDADE
DE
COBRANÇA DO MESMO DÉBITO.
Comprovado nos autos que o débito informado no PER/DCOMP se encontra
extinto por pagamento, resultando multiplicidade de cobrança deste débito,
cabível a exoneração do crédito tributário constituído pela presente declaração
de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os conselheiros Breno do Carmo Moreira Vieira (relator), Paulo
Henrique Silva Figueiredo e Gustavo Guimarães da Fonseca, que não conheciam do Recurso
Voluntário. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira - Relator
(documento assinado digitalmente)
Andréia Lúcia Machado Mourão - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Breno do Carmo Moreira Vieira, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.906383/2008-39
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.393 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.906383/2008-39

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 31) interposto contra o Acórdão n 02-
25.288, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte (e-fls. 21 a 25), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a quo:
Contra o interessado acima identificado foi emitido o despacho decisório de fl. 02, por
meio do qual a compensação declarada no PER/DCOMP n.°
34805.28169.201106.1.7.04-2475, transmitida em 20/11/2006, não foi homologada.
A não homologação foi motivada pela inexistência do crédito utilizado na compensação
pretendida. Tal crédito se refere a recolhimento de CSLL de código 2372 (lucro
presumido), no valor de R$ 1.140,89, efetuado em 30/01/2001. Consta do despacho
decisório, que o DARF discriminado no PER/DCOMP foi localizado, mas o valor
recolhido foi integralmente utilizado para quitação de debito do contribuinte, de mesmo
valor, código de receita e período de apuração, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados.
O valor do débito indevidamente compensado é igual a R$ 1.140,56 (principal).
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: arts. 165 e 170 da Lei
n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei
n.° 9.430, 27 de dezembro de 1996.
Em 21/08/2008, foi apresentada a manifestação de inconformidade de fl. 01. Nela
constam os seguintes argumentos:

conforme linha 16 da ficha 18 A da DIPJ referente ao ano-calendário de 2000,
o valor devido a título de CSLL do quarto trimestre e' igual a R$ 1.140,56;

em 30/01/2001, foram recolhidos, a esse titulo, R$ 1.140,89, ou seja, R$ 0,33 a
mais do que o devido;

na DCTF do quarto trimestre de 2000, foi informado incorretamente débito no
valor de R$ 1.140,89, ao qual foi vinculado o DARF de mesmo valor;

deu origem ao despacho decisório o preenchimento indevido do PER/DCOMP,
tendo em vista que, em relação ao mês de dezembro de 2000, não houve
nenhum tipo de compensação, mas pagamento a maior do débito, tomando sem
efeito o mencionado PER/DCOMP;

a vista do exposto, pede-se que a impugnação seja acolhida, cancelando-se o
débito

reclamado, tendo em vista a impossibilidade de cancelamento do
PER/DCOMP.
O Acórdão a quo, por sua vez, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, haja vista ser inadmissível, em processo de DCOMP, o pedido de cancelamento
de débitos, pois à DRJ cabe apenas se manifestar acerca da “não-homologação da compensação”
pleiteada, o que obsta, consequentemente, o conhecimento do pedido elaborado pelo
Contribuinte.
Já o Recurso Voluntário reitera os argumentos formulados na manifestação de
inconformidade, pugnando pela homologação da compensação, e o cancelamento dos débitos,
verbis:

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.393 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.906383/2008-39

2 - Mérito
A origem do Despacho Decisório, e o preenchimento indevido da Per/Dcomp , tendo
em vista que referente ao mês de dezembro de 2000, na realidade não ocorreu nenhum
tipo de compensação. Houve um recolhimento a maior do débito mencionado , tomando
sem efeito a mencionada Per/Dcomp.
III - CONCLUSÃO
No acordão no item voto no quinto parágrafo, menciona que “o pedido de cancelamento
dos débitos indevidamente compensados não é alternativa válida para a impossibilidade
de cancelamento do PERD/COMP e que o ato contra o qual se instaura o litígio, cuja
solução é competência das DRJ , é o ato de não homologação da compensação. A
existência dos débitos não se discute.” Como no texto final do acórdão julgam
improcedente a manifestação de inconformidade, para não homologar a compensação
declarada e por não tomar conhecimento do pedido de cancelamento de débito, o
manifestante solicita novamente o cancelamento da Perd/Comp para anular a cobrança
de débito não homologado.
À vista de todo exposto e conforme o termo de ciência e notificação emitido em
24/05/2010, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e
requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado, perante a impossibilidade de
cancelamento da mencionada Per/Dcomp e devido a inexistência do débito por
recolhimento efetivo do imposto em questão e não por compensação.

Não foram apresentados novas provas em sede recursal.
Ausente as escriturações contábeis e fiscais.
É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos.
Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento Interno do
CARF. Contudo, não merece ser conhecido, por razões que abaixo exponho.
A despeito da recalcitrância do Contribuinte com o desfecho de sua DCOMP,
nota-se que realmente não lhe assiste razão; eis que busca, em verdade, discutir seu débito!
Nessa trilha, é de ampla sabença que o Processo Administrativo Fiscal deve se
adstringir unicamente ao direito creditório, sendo-lhe inviável o debate circundante ao débito. In
casu, resta evidente que o Recorrente não pretende (através do sua exordial e Recurso Voluntário) ter
deferida a homologação apresentada, mas sim excluir seus débitos. Tal análise, repiso, não cabe a
este Conselho Administrativo Fiscal, conforme já solidificado em sua jurisprudência:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/03/2007
DISCUSSÃO
ACERCA
DO
DÉBITO
DECLARADO
EM
DCOMP.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.393 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.906383/2008-39

Em decorrência do disposto no art. 74 da Lei no 9.430/1996, com as alterações
introduzidas pela MP 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, bem como no
parágrafo 1o do art. 7o do Anexo II da Portaria no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), há de se concluir que a análise do CARF no que concerne aos pedidos de
compensação limita-se à existência dos créditos alegados pelo contribuinte. Não há
competência, portanto, para análise dos argumentos relacionados aos débitos declarados
na DCOMP, razão pela qual o Recurso Voluntário não deve ser conhecido nesta parte.
PER/DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
UTILIZAÇÃO
INTEGRAL DO CRÉDITO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
Constatando-se que o crédito indicado na declaração de compensação foi reconhecido e
integralmente utilizado em outros PERDCOMPs, correta se mostra a decisão neste
processo discutida que, levando em conta a indisponibilidade do crédito, não
homologou a compensação instrumentalizada pelo sujeito passivo.
Recurso Voluntário Negado.
(Acórdão n° 3002-000.198, sessão de 17/05/2018, Rel. Cons. Larissa Nunes Girard)

Nesse contexto, em decorrência do disposto no art. 74 da Lei no 9.430/1996, com
as alterações introduzidas pela MP 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, bem como do
parágrafo 1o, do art. 7o, do Anexo II do RICARF, há de se concluir que a análise desta Corte - no
que concerne aos pedidos de compensação - limita-se à verificação de existência dos créditos.
Não há competência, pois, para análise concernente aos débitos declarados na DCOMP.
Abaixo transcrevo outros exemplos de Acórdãos que couberam tratar do tema ora
sob debate:
a. Acórdão
n°
1301-002.591,
sessão
de
17/08/2017,
Rel.
Cons.
Roberto Silva Junior
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO.
INDEFERIMENTO.
EXAME PELO CARF. INCOMPETÊNCIA.
Ao CARF falta competência para examinar, em grau de recurso, decisão da DRF que
indefere declaração de compensação retificadora.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
RECONHECIDO.

SUFICIENTE

PARA
COMPENSAR OS DÉBITOS DECLARADOS. RECURSO. FALTA DE INTERESSE.
Carece de interesse o recurso que questiona o reconhecimento parcial do direito
creditório, quando o valor reconhecido é suficiente para compensar todos os débitos
declarados.

b. Acórdão n° 1101-000.476, sessão de 27/05/2011, Rel. Cons. Edeli Pereira Bessa
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003
INDEFERIMENTO DE RETIFICAÇÃO OU CANCELAMENTO DE DCOMP.
DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA.
Embora as Turmas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não tenham
competência para apreciar recurso contra atos de indeferimento de retificação ou
cancelamento de DCOMP, na medida em que este afeta o objeto do ato de não-
homologação da compensação, os argumentos da recorrente apenas poderiam ensejar
representação à autoridade competente para revisão de ofício do ato questionado.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.393 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.906383/2008-39

INOBSERVÂNCIA
DOS
REQUISITOS
PARA
RETIFICAÇÃO
OU
CANCELAMENTO. LEGALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Verificando-se que o ato administrativo foi editado por servidor competente, fundou-se
em motivos evidenciados nos autos e previstos como impedimentos à retificação ou
cancelamento de DCOMP, nada há que o macule, mormente ante sua regular ciência à
interessada.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RECEITAS FINANCEIRAS NÃO INCLUÍDAS NA
APURAÇÃO DO LUCRO REAL. ACUSAÇÃO NÃO DESCONSTITUÍDA.
Mantém-se o reconhecimento parcial do direito creditório se a recorrente não logra
desconstituir as constatações fiscais de que receitas financeiras deixaram de ser
incluídas na apuração do lucro tributável, mas ensejaram a dedução do correspondente
imposto de renda retido na fonte.
IMPUTAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO AOS DÉBITOS
COMPENSADOS EM ATRASO. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Não se cogita da aplicação do art. 138 do CTN quando não há pagamento, mormente se
as compensações promovidas em atraso, em sua maioria, não foram acompanhadas dos
juros de mora devidos, referiam-se a tributos já reconhecidos como saldos a pagar na
DIPJ, ou foram declaradas já com o cômputo da multa de mora.
Dispositivo
Diante do acima exposto, não conheço do Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Voto Vencedor
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, redatora designada.
Com a devida vênia, discordo do voto do relator por entender que deve ser
conhecido o Recurso Voluntário apresentado e analisada a matéria em discussão.
Tratam os autos de declaração de compensação transmitida com base em suposto
“pagamento a maior” de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), apurado na sistemática
do lucro presumido, cujo DARF apresenta as seguintes características:
PERÍODO DE
APURAÇÃO
CÓDIGO DE
RECEITA
VALOR TOTAL
DO DARF
DATA DE
ARRECADAÇÃO
31/12/2000
2372
1.140,89
30/01/2001
No Despacho Decisório não foram homologadas as compensações declaradas por
ter sido verificado que o pagamento indicado teria sido completamente utilizado para quitar
débitos da contribuinte.
No Recurso Voluntário, a interessada repete os argumentos apresentado na
Manifestação de Inconformidade, resumidos da seguinte forma no Acórdão da DRJ Belo Horizonte:
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.393 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.906383/2008-39

O manifestante argumenta que o PER/DCOMP em questão foi indevidamente apresentado. O
crédito e o débito têm o mesmo código de receita e o mesmo período de apuração. Assim
sendo, o manifestante concorda que não teria havido nenhum tipo de compensação. Ora, não se
tratando de caso de compensação, a não-homologação contestada é procedente.
De fato, pela análise da declaração de compensação, verifica-se que o débito de
CSLL declarado no PER/DCOMP possui as mesmas características (código de receita, período de
apuração) do pagamento indicado como origem do crédito pleiteado, conforme telas transcritas a
seguir, extraídas das fls. 17 e 18 dos autos.

Na DIPJ, declaração por meio da qual é demonstrada a CSLL devida no período,
consta a informação de que o débito de CSLL – lucro presumido, apurado no 4o trimestre de 2000,
foi no valor de R$ 1.140,56, que coincide com o valor do débito informado no PER/DCOMP.

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.393 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.906383/2008-39

Assim, é razoável concluir que o débito declarado corresponde ao mesmo débito
informado na DIPJ e que havia sido extinto em 31/01/2001 pelo próprio pagamento (DARF)
indicado no PER/DCOMP como origem do direito creditório em discussão.
Logo, na situação posta, se por um lado não é admissível se falar em direito
creditório ou “compensar” um débito que já se encontra extinto por pagamento, por outro não
cabe a cobrança do crédito tributário (débito do contribuinte) constituído pelo PER/DCOMP.

Conclusão
Diante do exposto voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para
exonerar o crédito tributário (débito do contribuinte) de CSLL; código de receita 2372; PA:
31/12/2000; valor de R$ 1.140,56, declarado no PER/DCOMP objeto dos autos.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital